Tribunal: CARF
Processo: 13855.720574/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720574/2011-50
ACÓRDÃO
9202-011.395 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
OLGA CRISTINA DE FIGUEIREDO BARROS
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE
RURAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
PREMISSA
ASSENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o recurso especial quando pretendida a modificação de
premissa fática contida no acórdão recorrido, porquanto vedado o
revolvimento do arcabouço fático-probatório.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal
(relatora), que conhecia. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Dra. Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relatora
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.395 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720574/2011-50
2

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela parte Fazenda Nacional em face do
acórdão de recurso voluntário n.o2201-010.639 (e-fls. 517 a 527), e que foi admitido pela
Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: omissão de
rendimentos da atividade rural x omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que
interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI N° 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.395 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720574/2011-50
3
Os autos foram encaminhados à PGFN, e fora apresentado tempestivamente o
recurso das e-fls. 529 a 540. Foi suscitada a matéria: “omissão de rendimentos da atividade rural x
omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada”.
Os pedidos consistem em que “(...) seja conhecido e provido o presente Recurso
Especial para reformar o acórdão atacado e restabelecer a exigência tributária, adotando-se como
base de cálculo os valores não comprovados pelo contribuinte e submetê-los à tributação, na
forma como preceituada no caput do art. 42 da Lei n. 9.430/96”.
Tais pedidos, por se relacionarem diretamente com a matéria objeto do recurso
especial, não possuem autonomia em relação a essa e estão vinculados ao que for decidido em tal
matéria. Porém, caso se entendesse diferentemente, os pedidos não poderiam ser deferidos, uma
vez que não se fizeram acompanhar de paradigmas específicos que pudessem evidenciar dissídio
jurisprudencial quanto a eles (Ricarf, Anexo II, art. 67, caput e §§ 6o e 8o).
Foram indicados como paradigmas os Acórdãos 9304-00.134 e 9202-002.350, os
quais não foram reformados, na questão sujeita a recurso especial, até a data de elaboração do
presente despacho (Ricarf, art. 67, §15) e estão em conformidade com as demais regras
regimentais, pelo que podem ser utilizados como paradigmas, para fins de recurso especial.
O acórdão recorrido julga lançamento de ofício que constitui crédito tributário de
imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF) cuja infração foi a omissão de rendimentos da
atividade rural, sendo que os depósitos bancários, cuja origem não foi comprovada, foram
considerados, por presunção legal, rendimentos omitidos da atividade rural, na mesma proporção
da cota condominial com a qual a autuada contribuiu para a exploração da atividade rural.
Como a contribuinte apurou em suas declarações de ajuste anual os resultados da
atividade rural pelo método das receitas menos despesas, a autoridade fiscal apurou o resultado
tributável da atividade rural utilizando o método escolhido pela contribuinte, isto é, receitas
menos despesas, acrescentando os rendimentos omissos e deduzindo os prejuízos.
No julgamento, considerou-se que a autoridade fiscal se equivocou na apuração da
base tributável, misturando a tributação de depósitos bancários, com base no art. 42 da Lei no
9.430/96, com a tributação específica da atividade rural, elaborando presunção inexistente em lei,
qual seja, a de tributar como omissão de rendimentos da atividade rural a diferença entre os totais
de créditos em contas não comprovados menos as receitas declaradas daquela atividade. De
acordo com o acórdão recorrido, esse procedimento sem previsão legal provocou confusão no
entendimento da autuação pelo contribuinte, cerceando o seu direito de defesa.
O primeiro paradigma, por sua vez, também julga lançamento de ofício que
constitui crédito tributário de IRPF; a infração constatada também foi a omissão de rendimentos
da atividade rural, e igualmente os depósitos bancários, cuja origem não foi comprovada, foram
utilizados para determinar a base de cálculo do lançamento. No julgamento de recurso especial,
interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) reformou o acórdão recorrido que também havia ocorrido a invalidade do
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.395 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720574/2011-50
4
lançamento. Considerou-se possível, no lançamento de omissão de receitas da atividade rural,
apurar a base de cálculo com base no art. 42 do Lei 9.430, de 1996.
Desse modo, resta caracterizada a divergência jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e o primeiro paradigma.
O segundo paradigma, a seu turno, igualmente julga lançamento de ofício que
constitui crédito tributário de IRPF; a infração constatada, semelhantemente, foi a omissão de
rendimentos da atividade rural, e, da mesma forma, os depósitos bancários, cuja origem não foi
comprovada, foram utilizados na determinação da base de cálculo do imposto omitido. Do mesmo
modo, no julgamento de recurso especial, interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) reformou o acórdão para manter esse
aspecto do lançamento. Restou consignado que os valores que transitaram nas contas bancárias
do sujeito passivo possuíam como origem a atividade rural, devendo, portanto, serem tributadas
na forma específica “(20% Art. 5o, da Lei 8.023/1990) as diferenças entre os valores lançados como
depósitos bancários não justificados e os valores declarados de atividade rural”.
Assim, resta caracterizada a divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e
o segundo paradigma também.
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para ambos os paradigmas apontados e admitidos, de fato nota-se a existência de
similitude fática com o recorrido, posto que se apresentam, nos dois arestos, a discussão sobre
lançamento de crédito tributário de imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF) cuja infração foi
a omissão de rendimentos da atividade rural, sendo que os depósitos bancários, cuja origem não
foi comprovada, foram considerados, por presunção legal, rendimentos omitidos da atividade
rural.
No recorrido, o Colegiado entendeu não ser possível manter o lançamento tendo
em vista a falta de previsão legal, elaborando presunção inexistente em lei, qual seja, a de tributar
como omissão de rendimentos da atividade rural a diferença entre os totais de créditos em contas
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.395 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720574/2011-50
5
não comprovados menos as receitas declaradas daquela atividade. De acordo com o acórdão
recorrido, esse procedimento sem previsão legal provocou confusão no entendimento da
autuação pelo contribuinte, cerceando o seu direito de defesa. Nos paradigmas, em situações
semelhantes, a conclusão foi a de que é possível que o lançamento seja mantido.
Assim, resta demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Fazenda
Nacional, razão pela qual, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial apresentado.
É cediço que a divergência apta a provocar o seguimento do Recurso Especial
previsto no art. 67 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 é aquela
que se estabelece entre decisões que dão interpretações diversas à norma tributária, quando
analisam situações fáticas semelhantes.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas COM
similitude, deve se reconhecer o dissídio jurisprudencial.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relatora

VOTO VENCEDOR
Peço vênia à em. Relatora para apresentar respeitosa divergência quanto ao
conhecimento.
Transcrevo, no que importa, a situação fática descortinada no decisium recorrido:
Verifica-se que a autuação deu-se em virtude da infração de “Omissão de
Rendimentos da Atividade Rural” (fls. 2/9). Segundo o Termo de Verificação
Fiscal (fls. 10/15), a autoridade fiscal efetuou uma comparação entre os valores
creditados nas contas bancárias da Fiscalizada e os rendimentos declarados nos
anos-calendário 2006 e 2007, objeto da autuação, intimando a Contribuinte a
comprovar, com documentação hábil e idônea, e coincidentes em datas e
valores, a origem dos recursos creditados. Afirma a Fiscalização que a
Contribuinte não comprovou a origem de todos os créditos em suas contas
correntes, com documentação hábil e idônea, tendo informado que os valores
não comprovados referiam-se a créditos oriundos da atividade rural e eram
relativos a vendas antecipadas ou complementos de preços, sem, contudo,
apresentar nenhum documento comprovando tais fatos.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.395 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720574/2011-50
6
Dessa forma, o autuante considerou que os valores não comprovados
constituíam rendimentos omissos da atividade rural, tendo apurado o resultado
tributável da atividade rural utilizando o método escolhido pela contribuinte, isto
é, receitas menos despesas, acrescentando os rendimentos omissos e deduzindo
os prejuízos.
Assim se manifestou a autoridade fiscal (fls. 13/14):
Portanto, a contribuinte não comprovou a totalidade dos créditos bancários nas
contas de depósitos, utilizadas para a movimentação financeira da atividade
rural, com documentação hábil e idônea. Informou que os valores não
comprovados referem-se a créditos de fornecimento de produtos agrícolas da
Fazenda Santa Rita e que esses recursos eram repassados pelos compradores
com até (um) ano após a entrega dos produtos e quanto a Fazenda Palmeiras, os
créditos referem-se a complementos de preços em operações com o preço a
fixar. A fiscalizada não apresentou nenhum documento destas vendas, dos seus
respectivos comprovantes de pagamentos ou da efetiva tributação destes
valores. Consideramos que estes valores não foram tributados e constituem
rendimentos omitidos da atividade rural e devem ser considerados na apuração
do resultado da atividade rural. [...]
3 - INFRAÇÃO APURADA - Omissão de Rendimentos da Atividade Rural
- A contribuinte não comprovou a origem de todos os créditos em contas
correntes, utilizadas para a movimentação financeira da sua atividade rural, com
documentação hábil e idônea. Intimada, informou que estes créditos não
comprovados referem-se créditos oriundos da atividade rural relativas a vendas
antecipadas ou complementos de preços, entretanto, não apresentou nenhum
documento comprovando tais fatos. Os depósitos bancários cujo titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar a
origem, mediante documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos à tributação,
por presunção legal de omissão de rendimentos, de acordo com o art. 42 da Lei
n° 9.430, de 1996 e art. 849 do RIR/1999. Foram obedecidos os percentuais de
exploração da atividade rural na participação nas contas bancárias. Assim sendo,
presumimos que estes valores não comprovados são rendimentos omitidos da
atividade rural. (sublinhas deste voto)

Em seu recurso especial pretende, ao fim e ao cabo, que
ao invés de cancelar o lançamento, a conclusão é submeter os valores não
comprovados pelo contribuinte à tributação com base no caput do art. 42 da
Lei n. 9.430/96. Afinal, como dito no próprio acórdão recorrido, existe uma
presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.395 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720574/2011-50
7
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação,
comprovando a origem dos recursos, o que não ocorreu, no presente caso.

Com a devida vênia, a mera leitura da insurgência fazendária evidencia seu
desiderato de modificar premissa fática ampla e expressamente consignada no acórdão recorrido
no sentido de que “os valores não comprovados constituíam rendimentos omissos da atividade
rural.” Por falecer esta eg. Câmara de competência para o revolvimento do arcabouço fático-
probatório, não merece seguimento o recurso.
Calha anotar ainda a existência de outra razão para que não processado o apelo
especial: a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido – no qual todo rendimento
omitido foi tido como oriundo da atividade rural – e os paradigmas.
No acórdão de no 9304-00.134, dito se tratar de “exigência de IRPF, por presunção
legal de omissão de rendimentos, arbitrados em face de depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados em contas-corrente”; e, ao seu turno, o paradigma no 9202-002.350
aclara que
o lançamento deuse em razão de a autoridade fiscal haver apurado omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósitos ou de
investimento, mantidas junto ao Banco Bradesco, Banco do Brasil S.A., ao BESC
S.A. e A Cooperativa de Crédito Rural do Meio Oeste Catarinense (Credimoc), em
todos os meses dos anos-calendário de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, nos
montantes de R$ 1.180.403,29, R$1.137.286,79, R$1.564.655,52, R$2.089.345,90
e R$2.569.389,35, respectivamente, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Em ambos os acórdãos paradigmáticos, diferentemente do que consta no decisium
recorrido, existia dúvidas sobre a gênese dos depósitos bancários, razão pela qual não preenchido
pressuposto intrínseco de admissibilidade.
Por essas razões, rogando vênia à em. Relatora, não conheço do recurso especial
da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Fl. 573
DF CARF MF
Original